Tribunal: TJES
Processo: 5022481-96.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022481-96.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BRUNA DOS SANTOS DE SOUSA registrado(a) civilmente como BRUNA DOS SANTOS DE SOUSA

COATOR: 10 VARA CRIMINAL DE VITÓRIA DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5022481-96.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BRUNA DOS SANTOS DE SOUSA

COATOR: 10 VARA CRIMINAL DE VITÓRIA DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) PACIENTE: ALZEMIR ROSA MIRANDA RAMOS - ES30993

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS. OPERAÇÃO OPPORTUNITÁS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente indiciada pelos crimes de organização criminosa e tráfico de drogas no âmbito da Operação Opportunitàs/ES. A defesa sustenta a ausência de dolo, alegando que a paciente figurava como "laranja" em operações financeiras a pedido do esposo, além de possuir condições pessoais favoráveis e ser mãe de dois filhos menores de 12 anos. Requer a revogação da prisão preventiva ou a substituição por prisão domiciliar ou medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a custódia cautelar está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal ante a gravidade concreta das condutas e o histórico de evasão da paciente; (ii) verificar se as condições pessoais favoráveis são suficientes para afastar a segregação diante do
periculum libertatis
demonstrado; e (iii) saber se a paciente faz jus à prisão domiciliar prevista no art. 318-A do CPP, considerando a natureza permanente da organização criminosa e a suposta prática de atos ilícitos no ambiente familiar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A manutenção da prisão preventiva justifica-se para a garantia da aplicação da lei penal, uma vez que a paciente permaneceu foragida após a decretação da ordem, demonstrando risco concreto de descumprimento das determinações judiciais.

4. A gravidade concreta da conduta é evidenciada pela participação ativa em organização criminosa (PCV), atuando na contabilidade, guarda de armamentos e realização de transferências bancárias para fornecedores de material bélico e entorpecentes.

5. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não autorizam, por si sós, a revogação da custódia quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

6. A substituição por prisão domiciliar não é automática e, no caso concreto, mostra-se inviável, pois a atuação criminosa ocorria em conivência com o esposo e no ambiente doméstico, expondo os menores a risco e não restando demonstrada a imprescindibilidade dos cuidados maternos diante do perigo social da liberdade da ré.

7. Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes e inadequadas frente ao comportamento processual de fuga e à natureza estrutural e permanente do grupo criminoso integrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento: 1. O risco concreto de fuga e a manutenção da condição de foragido constituem fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva visando assegurar a aplicação da lei penal. 2. A existência de filhos menores não autoriza a concessão automática de prisão domiciliar quando os elementos do caso indicam risco à sociedade e à própria criança em razão da gravidade da atividade criminosa desenvolvida.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de

BRUNA DOS SANTOS DE SOUSA
contra suposto ato coator do
Exmo. Juiz de Direito da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES.

Liminar indeferida, conforme id. 17647504.

A autoridade apontada como coatora prestou informações devidamente acostadas a estes autos no

id. 17820374.

A Procuradoria-Geral de Justiça no id. 17933147, por intermédio dos Procuradores Altamir Mendes de Moraes, Fábio Vello Corrêa, José Cláudio Rodrigues Pimenta, Antônio Fernando Albuquerque Ribeiro, Carla Stein, Karla Dias Sandoval Mattos Silva e Márcia Jacobsen, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5022481-96.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BRUNA DOS SANTOS DE SOUSA

COATOR: 10 VARA CRIMINAL DE VITÓRIA DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) PACIENTE: ALZEMIR ROSA MIRANDA RAMOS - ES30993

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de

BRUNA DOS SANTOS DE SOUSA
contra suposto ato coator do
Exmo. Juiz de Direito da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES.

Sustenta o impetrante, em síntese, que a paciente sofre constrangimento ilegal em virtude da decretação de sua prisão preventiva nos autos nº 5006414-18.2024.8.08.0024. Alega a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (Arts. 312 e 313 do CPP), afirmando que a paciente figuraria apenas como "laranja" nas atividades de seu esposo, sem domínio do fato.

Ressalta, ainda, condições pessoais favoráveis e o fato de ser genitora de dois filhos menores de idade que dependem de seus cuidados, invocando a aplicação do entendimento fixado pelo STF no HC coletivo nº 143.641/SP.

Pois bem.

1. Da Materialidade e Indícios de Autoria ("
Fumus Comissi Delicti
")

A tese defensiva de que a paciente seria mera "laranja" desprovida de dolo não encontra amparo nos elementos colhidos pela Polícia Federal.

As interceptações e extrações telemáticas demonstram que Bruna não apenas tinha ciência das atividades ilícitas de seu esposo, Jean Finamore Bento, como participava ativamente da gestão financeira do grupo.

Gestão Financeira: Há registros de Bruna realizando transferências bancárias (PIX) para fornecedores de armas e drogas, como Afonso dos Santos Teixeira ("Capitão us") e Lucas Santos Vieira ("Bim").

Conivência Ativa: Diálogos mostram a paciente discutindo a guarda de armamentos em sua residência e enviando fotos de equipamentos bélicos para o esposo. Portanto, a alegação de ausência de dolo demanda dilação probatória profunda, inviável na via estreita do
Habeas Corpus
.

2. Da Garantia da Ordem Pública e Aplicação da Lei Penal ("Periculum Libertatis")

A necessidade da prisão fundamenta-se na gravidade concreta da conduta.

A paciente é apontada como integrante de organização criminosa estruturalmente organizada (PCV - Primeiro Comando de Vitória), atuando na contabilidade e lavagem de capitais.

Ademais, o comportamento processual da ré reforça o risco: permaneceu foragida após a decretação da prisão, frustrando a aplicação da lei penal. A jurisprudência do STJ é pacífica ao afirmar que a fuga constitui fundamento idôneo para a manutenção da custódia.

3. Da Inaplicabilidade da Prisão Domiciliar (Art. 318-A do CPP)

Embora a paciente possua filhos menores, o benefício da prisão domiciliar não é absoluto. No caso concreto:

A imprescindibilidade dos cuidados maternos não foi demonstrada de forma a superar o risco que a liberdade da ré impõe à sociedade.

O crime de tráfico era, em tese, operado a partir de sua residência, o que, segundo entendimento do STJ, inviabiliza a substituição da prisão por domiciliar, pois expõe os menores ao ambiente criminoso.

4. Das Condições Pessoais e Medidas Cautelares Diversas

Primariedade, residência fixa e ocupação lícita não são suficientes, por si sós, para revogar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

De igual modo, as medidas cautelares do art. 319 do CPP mostram-se insuficientes diante do histórico de evasão e da natureza permanente da participação em organização criminosa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, DENEGO A ORDEM de
habeas corpus
, mantendo integralmente a prisão preventiva de Bruna dos Santos de Souza para garantia da ordem pública e asseguração da aplicação da lei penal.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.